Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715906-65.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRENNO PEREIRA DOS SANTOS MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as partes quanto ao teor da ocorrência administrativa 1082508074/CIME, que informa a desvinculação da tornozeleira eletrônica, nos termos da Portaria 141 CG/TJDFT. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 14 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator